Tribunal: TJMT
Processo: 1017938-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017938-21.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TARCILIO ROSA DE CARVALHO - CPF: 003.362.751-70 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE ORDENOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, § 4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por ausência de cunho decisório, não cabe Agravo Interno contra o Embargos de Declaração apresentado contra o despacho que determina o recolhimento do preparo recursal.

Sendo manifestamente inadmissível o recurso, e se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT), aplicar-se-á a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
TARCILIO ROSA DE CARVALHO
em face da decisão de ID no 56571975 nos Embargos de Declaração de no 1017938-21.2019, opostos contra o despacho de ID no 53806482, que que determinou a intimação do recorrente para providenciar o preparo do recurso de Apelação Cível no
1017938-21.2019
, pois este Juízo considerou que a assistência judiciária concedida à parte não se estende ao seu advogado, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

Em suas razões de ID no 59962995, a parte ora agravante reitera, basicamente, os fundamentos trazidos no recurso de apelação cível originário e embargos declaratórios mencionado.

Regularmente intimada, a parte agravada ofertou contraminuta em documento de ID no 62614460.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Agravo de que trata o art. 52, §2o, do Regimento Interno desta Corte serve para atacar decisão do relator que negar liminar em mandado de segurança, indeferir petição inicial de ação de competência originária do Tribunal, ou que causar manifesto prejuízo às partes e interessados.

Neste caso, o vertente recurso foi interposto contra decisão em embargos declaratórios oposto contra o despacho deste relator que determinou apenas o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, estando, por certo, ausente o cunho decisório que autorize o enfrentamento pela via regimental.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O despacho que determina o recolhimento das custas processuais não possui cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível
.”
(AGR 0828664-10.2014.8.12.0001, 2a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 15/03/2017, DJe 16/03/2017) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO.
(...)
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPAR
O EM DOBRO.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO
.
É descabida a interposição de agravo interno contra despacho de mero expediente
. (...) constatando a ausência do pagamento das custas recursais, determinar a intimação (...) para realizar o pagamento do preparo recursal em dobro em dobro, no prazo de cinco dias (art. 1.007, parágrafo 4o, CPC/15).
O ato judicial recorrido não se encaixa na previsão do art. 1.021, pois não possui cunho decisório. Agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Aplicação de Multa Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, é caso de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da causa
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(Agravo no. 70073964462, 3a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Leonel Pires Ohlweiler, julgado em 31/08/2017, publicado em 13/09/2017) (grifo nosso)

O Recurso é manifestamente inadmissível. Além do mais, a agravante não trouxe aqui nenhum elemento apto a demonstrar o desacerto da conclusão do relator, tampouco a possibilidade de lhe causar manifesto prejuízo (art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL (...) RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando a situação capaz de “causar manifesto prejuízo às partes e interessados, em processo judicial ou administrativo”, nos termos do art. 52 § 2o, III, do RI / TJ-MT, não é comprovada ou demonstrada, o Recurso de Agravo Regimental é explicitamente descabido
. (...)”
(AgRg no. 3371/2013, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu Santos, julgado em 10/04/2013, DJe 26/04/2013) (grifo nosso)

“AGRAVO
REGIMENTAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
(...) RECURSO DESPROVIDO.
Pelo princípio da dialeticidade dos recursos exige-se da parte que se contraponha à decisão, de modo a explicitar o seu desacerto e fundamentar as razões pela qual entende deva ocorrer à reforma
. (...)
O relator deve negar monocraticamente seguimento ao recurso quando manifestamente

inadmissível (CPC, art. 557, caput e RITJMT, art. 51, VII)
.”
(AgRg no. 133911/2013, 1a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (...)
Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência
.”
(Agravo Regimental no. 151149/2013, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 23/04/2014, DJe de 28/04/2014) (grifo nosso)

Dispositivo.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso e, ante a sua manifesta inadmissibilidade, imponho à parte agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020